Tribunal: CARF
Processo: 10976.000423/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.000423/2009-01
ACÓRDÃO
2001-007.521 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAM LIGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
78).
Apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas, constitui infração
à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 32-A, caput, I e §§ 2o
e 3o da Lei no 8.212/91, com redação dada pela MP 449, de 03/12/2008,
respeitado o art. 106, II, “c” do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.521 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000423/2009-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BHE -
acórdão no 02-28.631, que negou provimento à impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AI - DEBCAD no 37.178.705-0.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 412/415):
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória em desfavor da
empresa DAM LIGAS LTDA., porque esta, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 51/52,
apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs com informações incorretas ou omissas.
Segundo o mesmo Relatório Fiscal, a empresa não declarou em GFIPs os segurados
constantes do Anexo I, havendo, ainda, recolhimentos no período, conforme Relatório de
Guias Recolhidas do Anexo IV.
Na aplicação da multa, em relação aos valores não declarados em GFIP, foi considerada
a penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do artigo 106 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), em razão das
alterações na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 4 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O comparativo de multa, para a aferição da penalidade mais benéfica, foi postado à fl.
48.
Foi aplicada a multa de R$ 5.500,00, conforme Tabela do Anexo III, já sendo considerada a
redução do valor da multa e seu valor mínimo, nos termos da Lei no 8.212, de 1991, artigo
32-A, § 2°, inciso II, e § 3°, inciso II, na redação dada pela Media Provisória 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Impugnando o lançamento às fls. 55/63, com documentos às fls. 64/398, o sujeito passivo
alegou, em síntese:
Que, cumprindo com o requerido pela fiscalização, enviou, no curso do
procedimento fiscal, GFIPs retificadoras correspondentes aos meses de janeiro a
dezembro de 2005, inclusive do 13o salário.
Correlacionando as GFIPs originárias, transmitidas em 2005, com as GFIPs
retificadoras, transmitidas em 2009, diz que não há qualquer alteração quanto a
valor de remuneração e de base de cálculo para as contribuições previdenciárias.
A única ressalva, diz a impugnante, é quanto ao mês de agosto de 2005, que
houve apenas inconsistência de dados.
Assim, alega não ter apresentado GFIPs originárias com informações incorretas ou
omissas no ano de 2005, sendo que as GFIPs retificadoras enviadas em 2009
tiveram como propósito apenas adequar os códigos, lançados anteriormente, ao
padrão determinado pelo INSS.
Ultrapassada a alegação de que não existiriam informações incorretas ou omissas
nas GFIPs transmitidas em 2005, a resultar em imposição da multa a que se refere
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.521 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000423/2009-01
3
o artigo 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, a impugnante diz que deveriam ser
respeitados os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, não
confisco, dentre outros, de tal modo a não se aplicar o valor mínimo estipulado no
§ 3o do mesmo artigo, mas sim o valor inicialmente apurado pela fiscalização de R$
1.035,00.
Requer o cancelamento da multa imposta no auto de infração, mantendo apenas
aquela correspondente a inconsistência do mês de agosto de 2005, e, no caso de
não ser deferido o pedido de cancelamento da multa, que a ela seja reduzida ao
valor de R$ 1.035,00, desconsiderando os limites previstos em lei, por constituir
valor adequado aos fins sancionários e aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Considerando os procedimentos para a aferição de multa mais benéfica, nos termos do
artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN, os autos foram baixados em diligência para
pronunciamento da fiscalização quanto à ocorrência de valores recolhidos, mas não
declarados em GFIP, que resultariam em infração por descumprimento de obrigação
acessória.
Em resposta à solicitação de diligência, a fiscalização esclareceu que o presente auto de
infração refere-se à não declaração de segurados em GFIPs para os quais houve
recolhimento.
Informou ainda que os procedimentos e os relatórios emitidos pelos Sistemas
Informatizados, os quais resultaram na apuração do auto de infração, já teriam sido
entregues à empresa quando do encerramento fiscal.
Cabe registrar, aqui, que este pronunciamento fiscal em diligência não foi enviado à
empresa, uma vez que a informação prestada no auto de infração obrigação principal
(AIOP no 37.178.703-3), que é conexo ao presente auto de infração; contempla a
informação acima e foi dado conhecimento à impugnante.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E INFORMAÇÕESÀ PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
incorreções ou omissões.
Cientificada da decisão, em 22/10/2010 - sexta-feira (fls. 420), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 23/11/2010, recurso voluntário (fls. 423/428), insurgindo-se
contra a manutenção do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que não houve divergência entre as informações lançadas nas GFIP original e retificadora
apresentadas, tendo ocorrido apenas equívoco fiscal ao se exigir o pagamento de contribuições
sociais referentes a empregados que se encontravam afastados do trabalho, em gozo de benefício
previdenciário ou que já contribuíam no teto em virtude múltiplos vínculos empregatícios,
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.521 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000423/2009-01
4
hipóteses que não constituem base de cálculo do referido tributo. Alega ainda que em
cumprimento à lei sempre declarou mensalmente em GFIP informações sobre os segurados
empregados e contribuintes individuais, procedendo a retenção e recolhimento da contribuição
devida aos cofres públicos, na qualidade de responsável tributária. Alega também que não houve
sonegação de informações na GFIP originária, sendo que a retificação recaiu apenas sobre
alteração de códigos e atualização de sistema, restando incólume as informações prestadas
quanto à remuneração dos segurados e a base de cálculo das contribuições, motivo pelo qual não
foi necessário contemplar o pagamento da contribuição devida. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado, com a extinção da multa aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 429/438.
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrido em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
439/440), sendo-me distribuído, em 05/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve a
penalidade apurada, por ter emitido GFIP retificadora com GFIP com informações incorretas ou
omissas, importando na aplicação da multa, no valor de R$ 5.500,00, conforme Tabela do Anexo III
do lançamento, já sendo considerada a redução do valor da multa e seu valor mínimo, nos termos
da Lei no 8.212/91, art. 32-A, § 2o, II, e § 3o, II, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 412/415) e aliado às informações contidas na autuação
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.521 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000423/2009-01
5
e no relatório fiscal da infração e no termo de informação fiscal (fls. 379/404 e 408/409), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que a multa foi aplicada pelo valor
mínimo e de acordo com cada competência, calhando assim na regularidade da multa imposta
pela entrega de GFIP retificadora com informações incorretas ou omissas referente ao período
autuado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 414/415), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
De acordo com as informações prestadas pela fiscalização, citando as recebidas pela
impugnante no processo de auto de infração principal (AIOP n° 37.178.703-3), a presente
autuação decorreu da não declaração de segurados em GFIPs para os quais houve
recolhimento de contribuições.
Este fato se deu em razão de erro, por Parte da impugnante, quando da transmissão de
GFIPs retificadoras, as quais geraram a falta de declaração de segurados e os valores
constantes do Anexo I.
Face aos esclarecimentos da fiscalização, que, inclusive, permitiram a impugnante indicar,
no aditamento de defesa contra o AIOP n° 37.178.703-3, segurados que deveriam ou não
constar do Anexo I, o qual indica as incorreções nos documentos GFIPs, falece a alegação
de defesa de que não haveria divergência entre as informações lançadas nas GFIPs
originárias e as retificadoras a resultar em imposição da multa a que se refere o artigo
32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Registra-se, através de consulta ao banco de dados informatizados da Receita Federal do
Brasil - RFB, que as GFIPs enviadas pela impugnante antes do início do procedimento
fiscal, em cotejo com as enviadas em 2009, durante a fiscalização, não apresentavam
meros erros em seus códigos, como argumentado em defesa, mas divergência nas
contribuições dos segurados, resultando, dai, no cometimento de infração por omissões
e incorreções no documento GFIP.
A infração por omissões e incorreções no documento GFIP está capitulada na Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV, com a redação dada pela Medida Provisória -
MP n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009,
enquanto a multa, em decorrência da infração, está prevista na mesma Lei, em seu artigo
32-A, caput, inciso I e §§ 2° e 3°.
De acordo com o inciso II, do supracitado § 3°, aplica-se o valor mínimo de R$ 500,00 por
GFIP com incorreções e omissões, sendo, pois, uma imposição legal, devendo a
Administração Pública apenas aplicá-la em respeito ao princípio da legalidade previsto no
artigo 37 da Constituição Federal, e com disposição expressa, para a determinação e
cobrança de tributos, no Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966), em seu artigo 142, parágrafo único.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.521 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000423/2009-01
6
Neste ponto, deve-se observar que o auto de infração AIOP 37.178.703-3, correspondente
à obrigação principal e conexo ao presente, foi julgado procedente em parte através do
Acórdão n° 28.630, de 17.09.2010, mas sem a exclusão de nenhuma competência.
Assim, como a multa é aplicada em seu valor mínimo por competência, nos termos do
inciso II do § 3° do artigo 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, fica mantida a penalidade no
importe de R$ 5.500,00.
Da situação vista, qual seja, incorreções nos documentos GFIPs, antes do início do
procedimento fiscal, a resultar em contribuições recolhidas, mas não declaradas nos
referidos documentos, somos por manter a multa aplicada no auto de infração n°
37.178.705-0.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, e tendo sido observado as alterações trazidas
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, aplicando a multa mais benéfica à
contribuinte, que se deu pelo valor mínimo por competência), correta é a manutenção da
penalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 446
DF CARF MF
Original